Tribunal: STF
Processo: AI 593809
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   à participação de empregados inativos nos lucros e resultados da
   empresa decidida à luz de legislação infraconstitucional e de
   acordo coletivo de trabalho, a cujo reexame não se presta o
   recurso extraordinário: incidência das Súmulas 636 e  454.